Tribunal: TJMT
Processo: 1025325-42.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELLEN AUXILIADORA DA COSTA SILVA - CPF: 055.475.251-46 (RECORRENTE), IANE LARA DE ASSIS TIMOTEO - CPF: 043.628.491-06 (ADVOGADO), LEONARDO KANSO BALDIN - CPF: 038.909.041-73 (RECORRENTE), L. P. FORMATURAS LTDA - ME - CNPJ: 05.915.621/0001-19 (RECORRIDO), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA L. P. FORMATURAS LTDA - ME E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA.

Recurso Inominado:

1025325-42.2021.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

26/07/2022

Origem:

4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABA

Recorrente/Recorrida

ELLEN AUXILIADORA DA COSTA SILVA

Recorrida/Recorrente

L.P. FORMATURAS LTDA - ME

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO C/C PERDAS E DANOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FORMATURA. CANCELAMENTO A PEDIDO DA CONTRATANTE EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID 19. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MULTA RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO APENAS O DA L.P. FORMATURAS LTDA - ME.

1.
Trata-se de ação de resolução contratual por inadimplemento c/c perdas e danos c/c indenização por danos morais proposta pela Recorrente/Recorrida ELLEN AUXILIADORA DA COSTA SILVA, em desfavor de
L.P. FORMATURAS LTDA - ME
, por suposta falha na prestação de serviço por negativa de restituição de quantia paga em contrato de prestação de serviço.

2.
Consta dos autos que a Recorrente/Recorrida firmou contrato para realização de prestação do serviço de agenciamento, captação de imagem e administração financeira, contudo a
L.P. FORMATURAS LTDA – ME não ofertou os serviços contratados e não restituição o valor pago
. Aduz que quitou a quantia final de R$ 5.780,25 (cinco mil, setecentos e oitenta reais e vinte e cinco centavos).

3.
Em defesa a Recorrente/Recorrida
L.P. FORMATURAS LTDA – ME alega que a aula da saudade não foi realizada por ausência de vinte formandos e que com a pandemia (Covid-19) foi obrigada a remarcar a data do baile de formatura. Que é devida a multa no caso de restituição de valores.

4.
Ambas as partes apresentaram recurso inominado.

5.
De início, constata-se que é inegável que a remarcação da data da festividade aguardada pelos alunos, é fator que causa incomodo aos alunos. No entanto, por outro lado, é impossível ignorar a excepcionalidade do cenário pandêmico vivenciado pela sociedade, razão pela qual se exige postura mais flexível das partes.

6.
Assim, considerando que a parte autora optou pela rescisão contratual, a aplicação de multa contratual no patamar pactuado entre as partes mostra-se adequada e proporcional.

7.
Danos morais não configurados.

8.
Entendo que a multa pela rescisão contratual ocasionado pelo inadimplemento da Recorrente deverá ser limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) do valor do contrato, correspondente ao valor de R$ 1.734,08 (um mil, setecentos e trinta e quatro reais e oito centavos).

9. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO APENAS O DA
L.P. FORMATURAS LTDA – ME. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de
ação de resolução contratual por inadimplemento c/c perdas e danos c/c indenização por danos morais proposta pela Recorrente/Recorrida ELLEN AUXILIADORA DA COSTA SILVA, em desfavor de
L.P. FORMATURAS LTDA - ME
, por suposta falha na prestação de serviço por negativa de restituição de quantia paga em contrato de prestação de serviço
.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência para:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA EM PARTE
do pedido da Reclamante
ELLEN AUXILIADORA DA COSTA SILVA
para
RESCINDIR
o contrato pactuado entre as partes; para
DECLARAR
indevida a aplicação da Cláusula 5a do contrato objeto da lide, e como consequência, para
CONDENAR
a Reclamada
L. P. FORMATURAS LTDA - ME
a restituir à Reclamante a quantia de
R$ 5.780,25 (cinco mil e setecentos e oitenta reais e vinte e cinco centavos),
corrigidos a partir do efetivo desembolso pelo IGP-M da FGV, mais juros de mora de 1% a contar da citação, ao qual deverá ser restituído até 31/12/2022.

A Recorrente/Recorrida
ELLEN AUXILIADORA DA COSTA SILVA
,
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para imediata restituição do valor e condenação em danos morais.

A Recorrente/Recorrida L.P. FORMATURAS LTDA – ME também interpôs Recurso Inominado para que seja reconhecida a legalidade da aplicação da multa nos casos de rescisão unilateral.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, verifico que assiste razão parcial a Recorrente/Recorrida L.P. FORMATURAS LTDA – ME.

Consta dos autos que a Recorrente/Recorrida
ELLEN AUXILIADORA DA COSTA SILVA
firmou contrato para a realização de prestação de serviço de agenciamento, captação de imagem e administração financeira, contudo o evento não ocorreu.

Em sede de contestação a L.P. FORMATURAS LTDA – ME alega que a aula da saudade não foi realizada por ausência mínima de vinte formandos e que com a pandemia (Covid-19) foi obrigada a remarcar a data.

Pois bem, em certos casos não é possível reagir aos impactos da Covid-19, evitando a ocorrência do evento danoso ou de suas consequências.

No caso concreto, em que pese os argumentos da Autora, tenho que está devidamente prevista na cláusula quinta a multa por desistência, nos seguintes termos:

Cláusula Quinta. MULTA POR DESISTÊNCIA – Fica estabelecida uma multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor deste instrumento, para aquele contratante que solicitar a desistência do presente contrato, ou que der ensejo à sua rescisão unilateral.

Parágrafo Primeiro. Em razão da aplicação da multa supracitada, as partes estabelecem de comum acordo, que a parte contratante somente terá direito à qualquer tipo de ressarcimento quando a solicitação da desistência ocorrer com pelo menos 90 (noventa) dias de antecedência da realização do primeiro evento da formatura, independente do motivo, certa vez que o contrato em questão tem finalidade coletiva, e nesse momento os fornecedores já foram devidamente contratados contando com a participação do contratante e seus convidados.
Reclamada, por sua vez, alega que a aula da saudade não foi realizada ante a ausência mínima de vinte formandos; alega que em razão da pandemia (Covid-19) foi obrigada a remarcar a data do baile de formatura do Reclamante; alega que ao caso aplica-se a Lei no 14.406/21, de modo que, afirma que inexiste dever de restituição de qualquer quantia ante a remarcação do evento; contudo, afirma que alternativamente concorda com a restituição de valores na forma simples.

Dessa forma, o contrato pactuado entre as partes é claro quanto a porcentagem de multa por desistência de iniciativa do aluno, não havendo que se falar em abusividade. Ademais, o parágrafo primeiro prevê a necessidade de solicitação da desistência ocorrer com pelo menos 90 dias de antecedência do primeiro evento, fato que não foi observado pela autora.

Nesse sentido, entendo que a multa pela rescisão contratual ocasionado pelo inadimplemento da Recorrente deverá ser limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) do valor pago, correspondente ao valor de R$ 1.734,08 (um mil, setecentos e trinta e quatro reais e oito centavos).

Posto isso,
CONHEÇO
dos recursos, pois tempestivos.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ELLEN AUXILIADORA DA COSTA SILVA
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
L.P. FORMATURAS LTDA – ME
, para considerar devida a multa contratual ao percentual de 30% (trinta por cento), bem como condenar a restituir o valor de R$ 4.046,17 (quatro mil, quarenta e seis reais e dezessete centavos) em favor da parte autora, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde e a correção monetária incidem a partir da citação.

Condeno a Recorrente
ELLEN AUXILIADORA DA COSTA SILVA
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, ficando suspendo a exigibilidade, nos moldes do art. 98, §3o do CPC
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022